Tribunal: STF
Processo: Rcl 79600
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaiquara Alimentos S.A. em recuperação judicial e Usina Açucareira Passos S.A. alegam ter o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho usurpado, no Processo n. 0020865-43.2021.5.04.0205, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto.



    Relatam a interposição de agravo de instrumento, cujo processamento foi inadmitido sob o fundamento de que cabe unicamente agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Argumentam que a decisão reclamada incorreu em equívoco ao considerar incabível o agravo interposto, uma vez que “as matérias suscitadas nos recursos anteriores, em especial no Recurso Extraordinário, não se restringem à mera discussão sobre a ausência de repercussão geral ou conformidade com precedentes do STF em regime de repercussão geral”.



    Requerem seja determinada a remessa dos autos ao Supremo para análise do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. A reclamação é manifestamente incabível.



    Vejamos a fundamentação da decisão reclamada, que não conheceu do agravo de instrumento interposto:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto, com fundamento no art. 897, b, da CLT, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



    Ao exame.



    Conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos:



    [...]



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 181 e 660).



    O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux), entendimento aqui também aplicável, ante o evidente erro grosseiro no manejo de agravo de instrumento na hipótese versada nestes autos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente